Tribunal: STF
Processo: RE 1543043
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local assim ementado (eDoc 9):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. ICMS. FOMENTAR E PRODUZIR. CAPÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO EM DEFINITIVO. RECURSO DE COGNIÇÃO RESTRITA. DECISÃO MANTIDA. 



    01. Resta prejudicado o agravo interno manejado contra a decisão preliminar, que determina o sobrestamento do feito, quando o recurso de agravo de instrumento está apto ao julgamento de mérito. 



    02. O agravo de instrumento é recurso de cognição restrita, a limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido na instância singela, não podendo extrapolar seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial sob censura. 



    03. Considerando que houve o trânsito em julgado referente ao capítulo que reconheceu a obrigação de pagar do Estado de Goiás, o cumprimento de sentença deve prosseguir. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Na sequência, esse entendimento foi ratificado em sede de juízo de retratação negativo (eDoc 26):



    REEXAME DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.172 DO STF. REPASSE CONSTITUCIONAL DE ICMS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. REEXAME NEGATIVO. CAPÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    01. Segundo a inteligência do artigo 1.040, inciso II, do Digesto Processual Civil, o julgamento da questão comum pelo tribunal superior, uma vez publicado, ensejará, em caso de divergência entre o acórdão recorrido e a orientação fixada, o reexame do processo de competência originária, da remessa necessária ou do recurso anteriormente julgado pelo órgão julgador. 



    02. Não obstante a tese firmada pela excelsa Corte Suprema por ocasião do tema 1.172, impende observar que tal matéria não foi objeto de insurgência recursal devolvida ao STF, mas sim ao Órgão Especial desta Corte de Justiça, o qual manteve o acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, operando, assim, a preclusão deste capítulo. 



    JUÍZO NEGATIVO DE REEXAME. ACÓRDÃO MANTIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 100; e 158, IV, da Constituição Federal. Argumenta que a determinação do prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença afronta a interpretação dada pelo STF ao art. 158, IV, da Constituição, quando do julgamento do RE 1.288.634, Tema 1.172 da repercussão geral. Sustenta que tem como objetivo a correta aplicação da modulação dos efeitos relativos a fixação do Tema n. 1.172 de repercussão geral, ou a garantia da aplicação do regime de precatórios.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu pelo prosseguimento de cumprimento de sentença em razão da existência de coisa julgada material no tocante ao capítulo que reconheceu a obrigação de pagar do Estado de Goiás, com os acréscimos legais e ainda com a limitação entre os cinco anos antecedentes ao ajuizamento da ação e das que vencerem no curso do processo tenha como data limite 31 de dezembro de 2020. 



    Consignou, ainda, que o recorrente não logrou demonstrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato judicial impugnado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Consoante se apura de todo acervo processual, foi prolatada sentença nos autos nº 5021974.33 para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar que o Estado de Goiás repassasse ao Município de Goiandira a quota integral de ICMS sem a incidência dos descontos, créditos ou diferimento oriundos dos programas Fomentar e Produzir, com os acréscimos legais e ainda com a limitação entre os cinco anos antecedentes ao aforamento da ação e das que vencerem no curso do processo tenha como data limite 31/12/2020. 



    Por oportunidade do julgamento dos recursos voluntários e necessário, esta 2ª Câmara Cível concluiu pela reforma apenas do capítulo que atinente à submissão do repasse ao regime de precatório. 



    Irresignado, o Estado de Goiás interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado, razão pela interpôs agravo interno e agravo em recurso extraordinário.



    O recorrente no agravo interno reafirmava a distinção entre o caso dos autos e o do RE nº 572.762/SC (Tema 42/STF), o qual havia sido, inclusive, superado pelo entendimento firmado na Tema 653 (RE nº 705.423/SE), e ainda a interpretação equivocada do texto constitucional, especificamente o artigo 158, IV, da CF e o termo “ produto da arrecadação”. Já no agravo em recurso extraordinário submeteu ao reexame o capítulo atinente ao regime de precatório. 



    Por ocasião do julgamento do agravo interno, o Órgão Especial reconheceu a aplicação da tese firmada no Tema 42/STF (RE nº 572.762/SC). Consoante se atesta do evento nº 142 do processo nº 5021974.33, houve o efetivo trânsito em julgado em 17/09/2020 da decisão proferida pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça.



    Dessa sorte, a partir daquele momento o cumprimento de sentença de origem deixou de ser provisório e passou a ser definitivo, o que macula por completo a tese de ausência de probabilidade do direito do exequente. 



    Portanto, considerando que houve o trânsito em julgado referente ao capítulo que reconheceu a obrigação de pagar do Estado de Goiás, o cumprimento de sentença deve prosseguir. 



    Enfim, a parte agravante não logrou demonstrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato judicial vergastado, delongando-se tão só no intento da sua reforma para adequá-lo ao seu propósito defensivo, o que por si só não é suficiente para um juízo revisório nesta instância.



    Esse entendimento foi confirmado em juízo de retratação negativo. Confira-se:



    Consoante relatado, cuida-se de reexame de recurso anteriormente julgado para fins de adequação ao entendimento externado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (tema 1.172). 



    Sem maiores delongas, vejo que o acórdão não merece ser alterado para adequar ao entendimento do STF. Esclareço.



    .....................................................................................................



    Colhe-se do caderno processual que a sentença de primeiro grau, objeto do cumprimento de sentença de origem, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Estado de Goiás “proceda ao repasse integral da quota de ICMS cabível ao Autor, sem a incidência dos descontos, créditos ou diferimento oriundos dos programas FOMENTAR e PRODUZIR”, e ainda condenou o Estado de Goiás “a restituir ao Autor as diferenças de ICMS não pagas no período compreendido entre os cinco anos antecedentes ao ajuizamento da ação e das que venceram durante o curso do processo”, acrescidos dos consectários legais (evento nº 27 – 5021974-33). 



    A sentença foi integrada após o parcial provimento dos aclaratórios opostos, apenas para delimitar o repasse “ entre os cinco anos antecedentes ao aforamento da ação e das que vencerem no curso do processo tenha como data limite 31/12/2020” (evento nº 39 – 5021974-33). 



    Sobreveio, então, a interposição de recurso de apelação por ambas as partes.



    O Município de Goiandira/GO defendeu a inconstitucionalidade da vinculação das receitas de impostos a fundos e despesas e inconstitucionalidade da vinculação das receitas de impostos a fundos e despesas (evento nº 43 – 5021974-33). 



    Enquanto que o Estado de Goiás sustentou a constitucionalidade dos programas fiscais, por estarem em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 705.423/SE, a qual deve ser aplicada no caso. 



    Na sequência, “os integrantes da Quinta Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente a 1ª Apelação Cível e conhecer e desprover a Remessa Necessária e a 2ª Apelação Cível, nos termos do voto do relator”, apenas para determinar que o repasse não se submetesse ao regime de precatórios (evento nº 86 – 5021974-33).



    ...................................................................................................



    Adiante, o réu Estado de Goiás interpôs recurso extraordinário (evento nº 107 – 5021974-33), sustentando, para tanto, que não se aplica ao caso a tese firmada no Tema 42/STF (RE nº 572.762/SC); que a tese firmada no Tema 42/STF (RE nº 572.762/SC) foi superada pelo entendimento firmado no RE nº 705.423/SE; que a interpretação do artigo 158, IV, da CF foi equivocada, já que não houve arrecadação propriamente dita; e que eventual repasse deve se submeter ao regime de precatórios. 



    O Excelentíssimo Desembargador Presidente negou seguimento ao recurso, por entender que o acórdão estava em consonância com o tema 42/STF bem como que o capítulo atinente ao regime do repasse demandaria incursão no conjunto fático-probatório (evento nº 116 – 5021974-33). 



    O Estado de Goiás, então, interpôs agravo interno, em que reafirmava a distinção entre o presente caso e o do RE nº 572.762/SC (tema 42/STF), o qual havia sido, inclusive, superado pelo entendimento firmado na tema 653 (RE nº 705.423/SE), e ainda a interpretação equivocada do texto constitucional, especificamente o artigo 158, IV, da CF e o termo “produto da arrecadação” (evento nº 119 – 5021974-33). E também agravo em recurso extraordinário, em que submeteu ao reexame o capítulo atinente ao regime de precatório (evento nº 120 – 5021974-33).



    Por ocasião do julgamento do agravo interno (evento nº 136 – 5021974-33), o Órgão Especial reconheceu a aplicação da tese firmada no tema 42/STF (RE nº 572.762/SC). Consoante se atesta do evento nº 142 (5021974-33) e expressamente exposto no acórdão ora reexaminado, houve o efetivo trânsito em julgado em 17/09/2020 da decisão proferida pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça. Exsurge daqui o imbróglio processual causado. 



    Feitas tais digressões, denota-se que o capítulo controvertido sobre a aplicação ou não do tema 42/STF, isto é, da ilegalidade do não repasse da parcela de ICMS aos municípios em virtude de programas fiscais, foi acobertado pelo manto da coisa julgada material.



    Segundo as balizas traçadas pelo Tribunal local, a questão de fundo sobre o não repasse da parcela de ICMS aos municípios, em virtude de programas fiscais, foi acobertado pelo manto da coisa julgada. Dessa forma, o cumprimento de sentença deveria seguir em caráter definitivo.



    Dissentir das conclusões da origem — acerca da ocorrência da coisa julgada, definitividade da matéria, ou demonstração de ilegalidade ou abusividade no ato judicial anterior — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil) e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, face à necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal local àquela conclusão. Circunstâncias vedadas em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    (...) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    (ARE 1.398.265 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de maio de 2023)



    (...) Imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Exceção de pré-executividade. Coisa julgada. Existência. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). (...)



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (RE 1.526.785 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de março de 2025)



    Acresce ressaltar que a controvérsia acerca dos limites da coisa julgada, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido, a tese firmada no julgamento do ARE 748.371, paradigma do Tema 660/RG (“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”).



    Por fim, não merece prosperar a pretensão do recorrente de aplicação do Tema n. 1.172/RG, e respectiva modulação, na presente fase processual. Explico. 



    Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que homologou cálculos apurados em liquidação de sentença, sendo impugnado mediante agravo de instrumento. O Tribunal de Justiça manteve a decisão de 1º grau, assentando o efetivo trânsito em julgado de acórdão que reconheceu a aplicação da tese firmada no Tema n. 42 de repercussão geral e condenou o Estado de Goiás, ora recorrente, ao repasse integral da quota de ICMS cabível ao município de Goiandira, sem a incidência dos descontos, créditos ou diferimento oriundos dos programas FOMENTAR e PRODUZIR.



    A respeito da matéria, cumpre ressaltar que o Supremo, ao julgar o RE 1.288.634, paradigma do Tema n. 1.172/RG, assentou a constitucionalidade de programas de incentivos fiscais estaduais, embora refletissem num repasse menor ao FPM. Na oportunidade foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.



    (RE 1.288.634, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 09 de fevereiro de 2023, Tema n. 1.172/RG)



    Num primeiro momento, em julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, foram modulados os efeitos do decisum, para preservar: (i) os valores já repassados, ainda que antecipadamente, pelo Estado de Goiás aos Municípios, com base na regra do art. 158, IV, da Constituição Federal, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do presente apelo extraordinário; e (ii) os valores que os Municípios ainda deverão receber por meio das ações judiciais, que transitaram em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito deste recurso. (RE 1.288.634 ED, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 14 de junho de 2023).



    Entretanto, em momento posterior, foram opostos novos embargos de declaração pelo Estado de Goiás, para que fossem “esclarecidas a contradição e as omissões apontadas, que sejam assegurados aos Municípios apenas os efeitos concretos de decisões já transitadas em julgado, sem obstar ao Estado a propositura de ações rescisórias, ou seja, que sejam assegurados aos Municípios apenas os valores já repassados pelo Estado, como a própria decisão aventou em sua fundamentação”. 



    Os referidos aclaratórios foram parcialmente providos para restringir a modulação inicialmente ressalvada, resguardando a aplicação da tese tão somente para aqueles valores que já foram pagos aos Municípios até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1172. O acolhimento dos embargos - e consequente ajuste da modulação - teve por objetivo resguardar o ajuizamento futuro de ações rescisórias pelo ente subnacional relativamente ao Tema. Veja-se, excerto do voto condutor proferido pelo Redator do acórdão, ministro Edson Fachin:



    Com todas as vênias entendo que a perspectiva de segurança jurídica adotada pelo d. Ministro-relator se revela equivocada dado que estará a se admitir o cumprimento de uma decisão prolatada em sentido contrário ao entendimento definitivo deste Eg. STF; o que representa uma afronta direta à integridade e a inafastabilidade da jurisdição (art.5º, XXXV, CRFB/88) ao momento em que obstado o ajuizamento de ação rescisória. 



    Este Eg. STF é demandado constantemente sobre o cabimento de Ação Rescisória diante do julgamento superveniente de questões financeiras-tributárias, na sistemática de repercussão geral (Temas 136, 733, 881 e 885), sendo mister jurisdicional do Ministro-relator da ação rescisória a aferição de seu cabimento em sede do juízo rescindendo diante de eventual violação de precedente por ausência de subsunção (tema 653) e/ou necessidade de distinção (tema 42 e 1172), vejamos: (...)



    .....................................................................................................



    Ainda que presentes “impropriedades técnicas” na legislação tributária goiana por ocasião da instituição dos Programas FOMENTAR e PRODUZIR, o que deu-se em função do cenário pretérito de guerra fiscal de ICMS para furtar-se da exigência de deliberação unânime perante o CONFAZ (art.155, §2º, XII, CRFB/88), não há justificativa razoável para cercear o direito de ação do embargante de demonstrar em sede de ação rescisória “questão fática distinta” de tais incentivos diante do julgado no Tema 42 e o atual entendimento deste Eg.STF no Tema 1172.



    Nesse cenário, o âmbito de proteção da segurança jurídica mediante a preservação da coisa julgada não deve obstar o ajuizamento de ação rescisória diante do direito de ação aliado à superveniência do precedente, vez que incumbirá ao Estado de Goiás avaliar, a partir de um juízo de legalidade, conveniência e oportunidade, eventual ajuizamento de ação rescisória cônscio do ônus de demonstração do cabimento da ação; o que representa mérito do juízo rescindendo que, jamais, pode ser amputado mediante a técnica de modulação dos efeitos da decisão. 



    (RE 1.2886.34 ED-ED, Tribunal Pleno, Redator para o acórdao ministro Edson Fachin, DJe de 9 de outubro de 2023)



    Portanto, no julgamento dos segundos embargos, foi expressamente ressalvado o direito das partes de desconstituírem, via ação rescisória, julgados que se encontrem em dissintonia com o Tema 1.172/RG e que abranjam questões fáticas distintas do julgamento do Tema 42/RG.



    Diante de tal contexto, não há espaço para a reforma pretendida em sede de recurso extraordinário. Eventual irresignação do ente subnacional quanto aos contornos da coisa julgada, relativamente ao direito de restituição do Município, deverá ser objeto de impugnação via ação rescisória. 



    Essa a ponderação constante expressamente de trecho do voto do Ministro Relator, Edson Fachin, no Acórdão dos terceiros embargos de declaração no RE 1288634, paradigma do Tema 1172/RG, DJe de 20 de fevereiro de 2024:



    O processo ora em análise trata-se obrigação constitucional de trato sucessivo, ou seja, que não se encerra, e, dessa forma, concluiu-se, por maioria, a necessidade de garantir apenas os repasses já realizados, possibilitando a análise do cabimento de ação rescisória que vise rescindir coisa julgada em sentido contrário a jurisprudência vinculante da Corte, visando sustar os efeitos da decisão para os valores que ainda não foram destinados.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente